Tribunal: TJES
Processo: 0002685-21.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002685-21.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: RITA DE CASSIA ROZA ALTOE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro opostos por RITA DE CASSIA ROZA ALTOE, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta conjunta e, em decisão integrativa, condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A embargante comprovou que os valores bloqueados eram oriundos de seus vencimentos, com natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em Embargos de Terceiro julgados procedentes para afastar bloqueio indevido de valores, o Município embargado que não se opôs à pretensão deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários, à luz do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 303 e do Tema 872 dos recursos repetitivos, estabelece que, nos Embargos de Terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser atribuída com base no princípio da causalidade, cabendo ao embargado suportá-los apenas se tiver dado causa à constrição ou se tiver resistido à pretensão do terceiro.

4. No caso dos autos, o Município Apelante, após tomar ciência da origem alimentar dos valores bloqueados, não se opôs ao pedido de desbloqueio, reconhecendo expressamente a impenhorabilidade das verbas e anuindo com o pleito da embargante.

5. A penhora foi realizada por meio do sistema Bacenjud, com base em dados vinculados ao CPF do executado, não havendo possibilidade de o Município conhecer previamente a titularidade conjunta da conta, tampouco a origem dos valores, não se configurando conduta culposa ou litigiosa.

6. Diante da ausência de resistência e da inexistência de conduta que ensejasse a instauração do processo, não é razoável imputar ao Município a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, sob pena de violação ao princípio da causalidade e à tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 872.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, não sendo atribuída ao credor embargado que, ao tomar ciência da ilegitimidade da penhora, não oferece resistência à pretensão do terceiro.

2. A constrição de valores em conta conjunta do executado não enseja, por si só, responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais, quando ausente culpa ou oposição à pretensão do embargante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, e 674; STJ, Súmula 303.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2018 (Tema 872); TJ-RS, Apelação Cível nº 5013962-65.2022.8.21.0004, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
RITA DE CASSIA ROZA ALTOE
, julgou procedente o pleito autoral para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária da embargante.

A sentença foi integrada pela decisão de Id n. 13714573, que, ao acolher embargos de declaração, condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, Id n. 13714574, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
não deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, pois não ofereceu resistência ao pedido de liberação dos valores bloqueados, reconhecendo a impenhorabilidade da verba;
(ii)
a constrição ocorreu porque não era possível identificar, no momento da ordem de penhora via sistema Bacenjud, que a conta bancária do executado, Celso Luiz Altoé, era conjunta com a embargante;
(iii)
a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada ao caso para afastar sua condenação em honorários, uma vez que não deu causa à constrição indevida nem resistiu à pretensão da embargante.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
RITA DE CASSIA ROZA ALTOE
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13714577.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
RITA DE CASSIA ROZA ALTOE
, julgou procedente o pleito autoral para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, em decisão integrativa, condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pela Apelada em razão do bloqueio de valores em conta bancária de sua titularidade, a qual é mantida em conjunto com seu cônjuge, este sim executado em ação fiscal movida pelo Município Apelante. A embargante alegou, e comprovou, que os valores constritos eram provenientes de seus vencimentos, possuindo, portanto, natureza alimentar e sendo impenhoráveis nos termos da lei.

O Município, ao ser citado, manifestou-se nos autos originários reconhecendo a impenhorabilidade e não se opondo ao pedido de desbloqueio, pleiteando, contudo, a não condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar, julgou procedente o pedido para determinar a liberação dos valores, mas, após a oposição de embargos de declaração pela então embargante, condenou o Município ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, por considerá-lo a parte vencida na demanda.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não pode ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, pois não deu causa à constrição indevida — visto que não tinha como saber que a conta do executado era conjunta — e, principalmente, porque não ofereceu resistência ao pleito da embargante.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência em embargos de terceiro, quando o credor embargado não oferece resistência à pretensão do terceiro de desconstituir a penhora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da
Súmula n.º 303
, de que, em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser fixada com base no
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A aplicação do referido princípio, contudo, foi objeto de aprofundamento pela Corte Superior, que, no julgamento do
Recurso Especial n.º 1.452.840/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 872)
, firmou a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
."
(grifei)

Da análise da tese vinculante, extrai-se que a responsabilidade do credor embargado pelos ônus sucumbenciais não decorre da mera procedência dos embargos, mas sim de sua conduta processual.

A sucumbência ser-lhe-á imputada apenas se, mesmo após tomar ciência da titularidade do bem por terceiro,
oferecer resistência à pretensão
, transformando o processo em um litígio contencioso.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, tão logo teve ciência da situação fática apresentada pela embargante,
não ofereceu qualquer resistência ao pedido de liberação dos valores
. Ao contrário, anuiu com o pleito, reconhecendo a impenhorabilidade da verba.

Nada obstante, restou demonstrado que a ordem de penhora, via sistema Bacenjud, foi direcionada exclusivamente contra o CPF do executado, não sendo possível ao exequente, naquele momento, identificar que a conta era conjunta.

Nessa linha, não se pode atribuir ao Município a causa pela constrição indevida, pois agiu no exercício regular de seu direito de crédito, indicando à penhora bens que, perante o sistema bancário, estavam atrelados ao devedor.

Nesse cenário, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente à hipótese em que a jurisprudência do STJ (Tema 872) afasta a sua responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

Ora, não tendo o Município Apelante resistido à pretensão da embargante e não tendo dado causa direta à constrição indevida, a aplicação do princípio da causalidade impõe que não seja condenado ao pagamento de custas e honorários.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EFETIVADA EM CONTA CONJUNTA DE SÓCIA COEXECUTADA . PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. DESCABIMENTO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE . SÚMULA 303 DO STJ. A penhora atingiu os proventos de aposentadoria do embargante, que é marido da sócia coexecutada, apenas porque o CPF dela está associado à conta em que recebe tais proventos, haja vista a manutenção de conta conjunta.
Considerando que não se pode exigir do embargado/exequente que, previamente, investigue sobre a existência de conta conjunta e também considerando que não resistiu à pretensão de liberação do valor constrito, não deve responder por honorários advocatícios, haja vista a incidência do princípio da causalidade.
Aplicação da Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” .APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50139626520228210004, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50139626520228210004 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Portanto, a sentença recorrida, ao aplicar a regra geral da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 872/STJ, incorreu em
error in judicando
, merecendo a devida reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando sua responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar